Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-80.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vistos e etc. Em suas contrarrazões de apelação (ID 55975900), ITR COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS S.A. suscita preliminar de preclusão temporal do pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Dito isso, INTIMEM-SE os apelantes MARCOS VINICIUS PERICOLE GOMIDES e OUTROS para que se manifestem sobre a preliminar suscitada, bem como para que informem se persiste o interesse na análise do pedido de tutela provisória postulada, no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.